Tribunal: TJES
Processo: 0001317-23.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Exercício de atividade com infração de decisão administrativa; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-23.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001317-23.2017.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
S 180,
304
C/C O ARTIGO 297, TODOS
DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Restando demonstrado nos autos que o acusado adulterou o documento de licenciamento de veículo para induzir os órgãos de trânsito a erro, bem como sabia que o veículo adquirido possuía origem criminosa, não há que se cogitar na sua absolvição, devendo a sentença ser mantida hígida em todos os seus termos. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001317-23.2017.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE PINHEIRO
, objetivando a reforma da sentença que o condenou nas sanções previstas nos artigos 180 e 304 c/c o artigo 297, todos do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Extrai-se da denúncia, em síntese, que no dia 30 de junho de 2017, policiais militares avistaram o acusado na posse de um veículo Toyota Corolla, e ao ser abordado apresentou o CRLV n° 012798047090, o qual constava a placa HHW-3564, chassi 913R131348E09501 1423 e como proprietário do veículo Roberto Moreira Rodrigues, e após breve consulta, constatou-se que os dados não eram condizentes com os contidos no documento.

Assim, em consulta ao Detran, verificou-se que o veículo constava com restrição de roubo e com placa original adulterada.

Tem-se ainda que o sentenciado apresentou documento CRLV idêntico ao original, porém com dados falsos ali inseridos, tratando-se de veículo “clonado”.

Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença condenatória, para ver o réu absolvido em relação aos crimes pelos quais restou condenado, ao argumento de que inexistem provas robustas para sua condenação. Ao final, requer a redução da pena-base imposta para o mínimo legal.

O
parquet
da instância singela apresentou suas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer da lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva dos delitos encontram-se devidamente demonstradas através do auto de apreensão de fls. 09, e laudo pericial de fls. 29/34.

O fato típico do delito de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, consiste em fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302, do Código Penal.

Por sua vez, o artigo 180, do Estatuto Repressivo, estabelece que comete o crime de receptação aquele que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte

In casu
, restou devidamente demonstrado que o recorrente praticou as condutas típicas que lhe foram imputadas. Vejamos.

O policial militar Evandro Boone de Souza destacou em juízo que verificou que o documento do veículo era falso e que o acusado não se manteve surpreso ao constarem que o veículo era proveniente de furto.

Disse ainda que verificaram a falsidade do documento durante a abordagem policial pois tinham a informação de que a placa era “clonada”.

O policial militar Francismar Gomes da Cruz, ratificou em juízo as declarações prestadas por seu colega de farda.

Corroborando a autoria delitiva, trago à colação o laudo pericial que foi conclusivo em demonstrar a materialidade do crime, vejamos:

Findo os exames conclui a perita que é falso o documento: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo n° 012798047090, Código do Renavam nº 00555768678, exercício 2017, Proprietário: Roberto Moreira Rodrigues, CPF 467.510.506-82, Placa HHW-3564/MG, chassi: 9BRBB48E095011423, (...), Toyota/Corolla, XEI118FLEX, Ano de Fabricação: 2017, (...) cuja modalidade de falsificação trata-se de alteração documental: rasura (subtrativas e acréscimo) constituindo-se na remoção da sigla SP a qual foi substituida pela sigla MG.

Assim sendo, as provas carreadas aos autos demonstram a viabilidade da tese acusatória, sendo descabida a absolvição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304, C/C O ART. 297, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOLO DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de receptação e uso de documento falso, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 2. Há dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa do veículo. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente, inviável o pleito absolutório ou a desclassificação para a modalidade culposa. (TJDF; APR 00053.78-15.2017.8.07.0019; Ac. 143.5357; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 13/07/2022)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça ao asseverar que
“
restou devidamente comprovado que o apelante, de maneira livre e consciente, fez uso de documento falso, eis que o apresentou no momento da abordagem, incorrendo, assim, na prática delitiva prevista no artigo 304 c/c 297, ambos do Código Penal. Assim, apesar do apelante negar a prática criminosa, os depoimentos colhidos durante a instrução são suficientes para confirmar a tese acusatória, razão pela qual se mostra acertado o entendimento do magistrado de piso ao concluir pela condenação pela prática dos delitos tipificados nos art. 180, 304 c/c 297, todos do Código Penal.

Adiante, observo da sentença dos autos vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal para todos os crimes praticados pelo sentenciado, situação, que impede a redução da pena-base para o mínimo legal, à luz da jurisprudência desta Corte.

Neste sentido:

“
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.